Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Provas da autoria e da materialidade. Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação para porte de droga para uso próprio. Não cabimento. Dosimetria. Circunstâncias desfavoráveis e agravantes. Fração de aumento. Crime praticado nas proximidades de local de trabalho coletivo. Majorante aplicável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) o cabimento de incidência do princípio da insignificância; (ii) a possibilidade de absolvição por crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (ii) verificar o critério adequado para o cálculo do aumento de pena decorrente da incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de agravantes; e (iii) examinar o cabimento da incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato e presumido – sendo irrelevante para a sua configuração a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
4. Demonstrado, pelo conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial como em juízo, que o réu trazia consigo drogas para fins de difusão ilícita, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime de tráfico, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas e tampouco em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal.
5. Encontra amparo na jurisprudência majoritária o aumento de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, assim como o aumento de 1/6 da pena-base para cada agravante na segunda.
6. A majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é de índole objetiva, dispensando a análise quanto ao fluxo de pessoas, ao horáriode funcionamento ou ao público-alvo da traficância, bastando a prática dos fatos nas imediações dos estabelecimentos listados.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 28, § 2o, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739454, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 3/8/2023; TJDFT, Acórdão 1930263, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1956244, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Vara Criminal, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1984078, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1983637, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1777463, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 26/10/2023.